Tribunal: TJDFT
Processo: 0704071-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704071-32.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DANIELA OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração formulado pela agravante (id 43661694), tendo por objeto a decisão id 43536448, na qual indeferi a liminar. Mantenho a decisão por seus próprios fundamentos, assinalando que a inexistência de prova do protocolo de recebimento do requerimento administrativo para realização do curso de formação, em 2a chamada, datado de 23/01/23, é apenas um dos fundamentos da decisão que indeferiu a liminar. Aguarde-se o prazo para contrarrazões. I. Brasília, 5 de março de 2023 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator